Tribunal: TJSP
Processo: 0003615-92.2014.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. AÇÃO CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
1. Extinção da execução fiscal decorrente de ajuizamento de ação anulatória, que declarou a inexigibilidade do crédito tributário. Imposição de honorários advocatícios ao exequente. Cabimento. Aplicação do princípio

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. AÇÃO CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
1. Extinção da execução fiscal decorrente de ajuizamento de ação anulatória, que declarou a inexigibilidade do crédito tributário. Imposição de honorários advocatícios ao exequente. Cabimento. Aplicação do princípio da causalidade. Precedentes do STJ.
2. Arbitramento da verba honorária sucumbencial mediante o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8o, do CPC. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, nos casos de extinção, sem resolução de mérito, da execução fiscal, cujo valor executado seja objeto de questionamento em ação conexa, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
3. Trabalho do patrono da executada que se limitou ao oferecimento de exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada, por abordar matéria relativa ao mérito, e ao pedido de extinção em razão do trânsito em julgado da ação anulatória. Honorários arbitrados no montante de R$ 2.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como à vedação ao enriquecimento sem causa.
4. Manutenção da sentença.
5. Recursos não providos.